Tribunal: TCU
Processo: 029.177/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em razão do prejuízo causado pelo Senhor Rildo Ferreira de Oliveira, quando na da função de Gerente da Agência de Correios Avelino Lopes/PI .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em razão de dano provocado pela apropriação de numerário da Agência dos Correios (AC) de Avelino Lopes/PI, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Rildo Ferreira de Oliveira e Márvio de Carvalho Chaves, então funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, abatendo-se, na oportunidade, os valores já recolhidos: Débito/Crédito Valor (R$) Data ocorrência D 23.000,00 27/4/2017 D 102.759,27 24/8/2017 C 298,31 30/9/2018 C 298,31 31/10/2018 9.2. aplicar aos responsáveis Srs. Rildo Ferreira de Oliveira e Márvio de Carvalho Chaves a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992, e 267 do Regimento Interno/TCU, no valor individual de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e aos responsáveis.